Tribunal: TJDFT
Processo: 0059126-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E II. QUITAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA CONSTITUÍDA PELO AUTOR. CORREÇÃO DOS VALORES. CRITÉRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CABIMENTO. Sentença proferida e recurso de apelação interposto sob a vigência do Código Civil de 1973. Inviável a suspensão processual, ainda que a matéria debatida nos autos esteja pendente de apreciação em sede de controle de constitucionalidade e afetada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há previsão legal de suspensão automática de processos de conhecimento nas instâncias originárias pela afetação da matéria em sede de repercussão geral. A petição inicial somente pode ser considerada inepta se incidentes alguma das hipóteses do artigo 205, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp 1147595/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que, sendo as instituições financeiras responsáveis pela manutenção das cadernetas de poupança, obrigando-se a remunerar o montante ali depositados pelos correntistas, elas são partes legítimas para figurar na ação de cobrança de valores suprimidos da conta do consumidor em benefício financeiro do banco. A Corte Superior estabeleceu que o disposto no artigo 178, § 10, inciso III, do Código Civil revogado, diz respeito à prescrição de juros e outras verbas acessórias, cobradas autonomamente e não conjuntamente com o principal e sobre ele incidentes; a parte correspondente à correção monetária não creditada, objeto do litígio, visa, apenas, a manter a integridade do capital, não se tratando de parcela acessória, e os juros, incidentes sobre o principal não pago, no caso, recebem idêntico tratamento, sendo vintenária a prescrição nas ações individuais em que são impugnados os critérios de remuneração da Caderneta de Poupança e são postuladas as respectivas diferenças no regime do Código Civil de 1916. Constatado que o autor constituiu a integralidade da prova do direito alegado, é descabida a tese de prejuízo em razão do deferimento da inversão do ônus probatório em desfavor do réu; o autor juntou aos autos os extratos bancários das contas poupança em análise, provando, inclusive, a data base de cada uma delas e a titularidade. Inexiste quitação tácita decorrente do decurso de tempo, pois não se trata de cobrança de prestações periódicas e nem de cobrança de acessório que possa ter sido quitado com o pagamento do principal, mas de ativos financeiros suprimidos na conta poupança do autor. Tendo sido ajuizada a ação dentro do prazo prescricional incidente, não há que falar em quitação. O STJ fixou os seguintes entendimentos quanto aos Planos Collor I e II: “quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos artigos 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990)” e “quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91”. Os juros remuneratórios são típicos em relação a essa natureza de aplicação, em 0,5% ao mês, conforme artigo 12, da Lei no 8.177/1991, com a finalidade de recompor o capital investido e não promover o enriquecimento ilícito da instituição financeira.